Tribunal: STF
Processo: ARE 1521731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS EM AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.437/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. POLÍTICA DE GRADES. PROVA DE FATO IMPEDITIVO. INÉRCIA DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. Demonstrada divergência jurisprudencial, na forma do artigo 894, II, da CLT, dá-se provimento ao agravo para determinar o processamento do recurso de embargos. Agravo conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.437/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. POLÍTICA DE GRADES. PROVA DE FATO IMPEDITIVO. INÉRCIA DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. A SBDI-1 desta Corte, no julgamento do E-RR-51-16.2011.5.24.0007, firmou o entendimento de que as promoções por merecimento, em face do seu caráter subjetivo, não são concedidas automaticamente, pois estão condicionadas à observância de critérios previstos no regulamento empresarial, como deliberação da diretoria, disponibilidade orçamentária e avaliação de desempenho, de modo que, sendo essencial para sua aferição a avaliação de desempenho funcional, na hipótese de omissão do empregador, não cabe ao Poder Judiciário considerar implementadas as condições necessárias àquelas progressões funcionais. Contudo, o aspecto da tese central declinado no acórdão regional, transcrito no acórdão embargado, consiste na não apresentação dos documentos comprobatórios da tese de defesa do Banco que poderiam obstar o direito da reclamante. Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca da possibilidade de se deferir diferenças salariais quando o reclamado não apresenta avaliações de desempenho de seus empregados, em plena recusa à determinação do juízo, impossibilitando, assim, a aferição do preenchimento dos requisitos previstos na norma empresarial, para fins de concessão de promoções por merecimento. E em casos como o ora debatido, esta Corte tem reconhecido o direito dos trabalhadores à ascensão funcional, quando o Banco não apresenta os documentos que poderiam comprovar o correto cumprimento do sistema de grades previsto no regulamento empresarial, e, consequentemente, o posicionamento da reclamante na estrutura remuneratória do empregador. Estabeleceu-se, assim, um distinguishing à jurisprudência firmada naquele precedente, por não se tratar de casos de omissão quanto à realização da avaliação de desempenho do trabalhador, mas da inércia do empregador, que deixa de colacionar aos autos documentos que poderiam obstar o deferimento das diferenças salariais decorrentes das políticas de grades, como as avaliações de desempenho. Ou seja, não se aplica o leading case se a empresa efetivamente realiza as avaliações, mas se queda inerte quanto à juntada dos documentos que comprovariam ou não o direito à promoção por mérito, reputando-se como preenchidos os requisitos relativos à avaliação do empregado, e, portanto, devidas diferenças salariais decorrentes da política de grades. Precedentes. Com ressalva deste Relator, mantém-se o entendimento formado nesta Corte, inclusive ratificado pela SBDI-1 no julgamento do processo E-ED-ARR-532-29.2014.5.03.0016, em 20/5/2021 (informativo 238/TST), de que “a hipótese de ausência de juntada da documentação solicitada pelo perito, relativa às avaliações de desempenho realizadas pelo empregado, imprescindíveis à aferição da correta movimentação do trabalhador no sistema de grades adotado pelo banco, acaba por caracterizar distinção em face da jurisprudência da SDI quanto à impossibilidade de reconhecimento do direito às promoções por mérito. A jurisprudência desta Corte Superior vem se manifestando no sentido de que os empregados fazem jus ao pagamento de diferenças salariais, quando o réu, Banco Santander, não apresenta os documentos que poderiam comprovar o correto cumprimento do sistema de grades previsto no regulamento empresarial”. Recurso de embargos conhecido e provido, com exclusão da multa aplicada pela c. Turma pela interposição de embargos de declaração protelatórios."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente